Tribunal: TJDFT
Processo: 0724517-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. PREÇO. DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que acolheu pedido de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais, em razão da aquisição de veículo zero quilômetro (Porsche Cayenne E-Hybrid) que apresentou vício funcional intermitente no sistema multimídia e conectividade, não sanado após diversas tentativas de reparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se o vício funcional no sistema multimídia e conectividade autoriza a resolução contratual; (ii) definir se a restituição deve ser integral ou calculada com base na Tabela Fipe; e (iii) verificar se a frustração do consumidor configura dano moral reparável e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica de consumo atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor, diante da não correção do vício no prazo legal, o direito de optar pela substituição do produto, restituição integral do preço ou abatimento proporcional.
4. A constatação de vício funcional persistente, não sanado após diversas intervenções, autoriza a resolução contratual e a restituição integral do valor pago, acrescido de correção monetária, sem abatimento por depreciação ou aplicação da Tabela Fipe, sob pena de violação ao princípio da reparação integral.
5. A frustração da legítima expectativa do consumidor, diante da aquisição de veículo premium com vício persistente, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral reparável.
6. Dano moral mantido em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto e a impossibilidade de reforma para pior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações de Porsche Brasil Importadora de Veículos Ltda. e de BCLV Comércio de Veículos S.A. (Eurobike/Porsche) desprovidas.
Tese de julgamento: ­­“O vício funcional persistente em veículo zero quilômetro autoriza a rescisão contratual e a restituição integral do preço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. V e X; CDC, arts. 6o, VI, 18, § 1o, e 51, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 2013.01.1.079849-7, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, DJe 28.9.2016.